Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-58.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000187-58.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COSTA E FARIA & MALHEIROS NETO LTDA - CNPJ: 11.586.661/0001-67 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS NETO registrado(a) civilmente como ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS NETO - CPF: 980.828.501-59 (AGRAVADO), MARCIO MESQUITA DA COSTA E FARIA - CPF: 442.364.331-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. A
GRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA
N.
1
.
282
DE REPERCUSSÃO GERAL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
Interno interposto de decisão monocrática que negou provimento a A
pelação Cível

interpost
o
contra
a sentença
que

declarou a
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI
n.
2
.
908) e em modulação
e
x

nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema
n.
1
.
282 da
s teses de
repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
n.
1
.
282,
dos recursos com repercussão geral,
que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema
n.
1
.
282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI
n.
2
.
908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema
n.
1282)
,
em 28/03/2025
,

confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do
Poder
Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema
n.
1
.
282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de A
gravo Intern
o provido.

Tese de julgamento
:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n.
1
.
282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema
n.
1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI
n.
2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF,
Rcl
65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de reapreciação do Recurso de A
gravo
Interno, interposto da decisão monocrática que desproveu
o Recurso de Apelação Cível
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do C
ódigo de Processo Civil (CPC),

devolveu os autos a esta
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, para
exercício de eventual
juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.
282
,
de repercussão geral,
do
Supremo Tribunal Federal (
STF
)
,
já
que entendeu
pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No
julgamento
do A
gravo Intern
o
, e
sta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade,
negou
provimento
ao Recurso interposto
,
e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), conforme decisão do Órgão Especial desta Corte.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal da TACIN deve ser suspensa em razão do reconhecimento de repercussão geral (Tema 1.282) pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito de sobrestamento, e se há aplicação de modulação de efeitos da inconstitucionalidade, permitindo a cobrança em período anterior ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processamento de feitos relacionados ao Tema 1.282 não é automática, ficando a critério do relator do recurso extraordinário paradigmático; assim, não há obrigatoriedade de sobrestamento da presente execução fiscal.

4. A inconstitucionalidade da TACIN foi declarada por esta Corte com efeitos
ex
nunc a partir do trânsito em julgado, mas, de acordo com precedentes do STF, a ausência de modulação de efeitos implica regra geral de efeito
ex

tunc
, invalidando a cobrança desde o nascedouro da norma.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A declaração de inconstitucionalidade de taxa sem modulação dos efeitos pela Suprema Corte enseja o efeito
ex

tunc
, afastando a exigibilidade do tributo desde a edição da norma."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01/08/2017; ADI 2908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 11/10/2019.

Contra a
mencionada
decisão
colegiada
,
o Estado de Mato Grosso

interp
ôs

Recurso
E
xtraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id.
2
63440794
.

A
Vice-Presidência deste Sodalício

determinou
o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1
.
282, d
os recursos com

r
epercussão
g
eral
,
pelo STF (id. 2
70364861
).

Firmada a tese
pela Corte Suprema, determinou-se
a
devolução do feito a esta Câmara
Julgadora
, para
exercício de eventual
juízo de retratação
.

Desnecessária
a intervenção da Procuradoria-Geral de Just
iça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara
para análise da possibilidade de retratação
, nos moldes do artigo 1.030, II, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, visto que o acórdão proferido
no A
gravo Intern
o
diverge do entendimento firmado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal (STF)
,
ao julgar
o
T
ema n.

1.282
da Repercussão Geral
.

Na ocasião do julgamento
d
o Agravo Interno
interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso,

o então Relator,

Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
fez consta
r

em seu voto
o seguint
e
:

[...]
Saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex
nunc, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe
contornosex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/
1999.(
TJMT – ADI nº1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021 - destaquei).

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu
efeitosex
nunc à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento
dodecisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16),
noRE
643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055,
divulg
, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).”

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti
universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242
Div
. 05-11-2019
Publ
. 06-11-2019).”

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex

tunc
, resultaria no comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
. Por esse motivo, determinou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, no ano de 2020. Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento do Presidente, mencionado anteriormente, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097,
divulg
. 22-04-2020, public. 23-04-2020).”

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex

tunc
.

Logo, descabe falar na observância do efeito
ex
nunc
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Por fim, cabe trazer decisões recentes deste
eg
. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245
AgR-EDv
) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex

tunc

à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024 - destaquei).

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures.

(
id. 2
52289681
).

Pois bem.

Vê-se que o
caso é de alteração do entendimento anteriormente
adota
do.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 20
21
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282
, de
repercussão geral
,
pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse
precedente vinculante, publicado em 28/03/2025,
em que
o STF
, ao rever posicionamento anterior
mente
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908,
entendeu
pel
a constitucionalidade da cobrança da referida taxa,

é perfeitamente aplicável na hipótese
, até porque, o
novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 927, inciso I, e 926 do C
PC
.

Importante consignar, ainda,
que a

ratio

decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos
, visto que
a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos ad
ministrativos individualizáveis,

e d
essa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
,
o que legitima sua
cobrança
pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância
dos
precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso d
a Apelação Cível
interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Fris
a-se
, por fim, a desnecessidade de
se
aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante
,
para que seja autorizada sua aplicação,
porque seus
efeitos
são
imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento par
a
que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção,
perfilho o seguinte
entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (
Rcl
63417
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
19/12/2023;
Rcl
59047
AgR
/SP,
Rel
.
Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF -
Rcl
: 65381 GO, Relator.: Min.
Cristiano Zanin
, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação:
Processo Eletrônico
DJe
-s/n DIVUL
G 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Destaquei.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n
.
1.417.155
das teses com repercussão geral
(Tema
n.
1.282)
.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de A
gravo Interno
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, para
reformar
a
decisão monocrática

combatida
, e dar provimento ao Recurso de A
pelação Cível
, a fim d
e
determin
ar
o retorno dos autos ao Juízo singular para dar regular prosseguimento
ao
feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025